Tribunal: TJSP
Processo: 2362023-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Conversão do julgamento em diligência justificado pela necessidade de realização de novo exame criminológico para verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.